Tribunal: TJDFT
Processo: 0745582-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745582-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES BORGES, CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA e JOSE ALVES BORGES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0715675-32.2024.8.07.0007, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos e o pedido de gratuidade de justiça da pessoa jurídica. Em suas razões recursais, os agravantes alegam a inexistência de cédula de crédito bancário a fundamentar rito célere e eficaz da execução a atacar o patrimônio dos executados e com alicerce na jurisprudência, requereram a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução, sem a necessidade de oferta de caução, considerando o alto valor da execução, R$ 126.299,63 (cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos). Argumentam que demonstraram a impossibilidade de garantirem a suspensão da execução com caução, mas o Juízo a quo, na decisão ora agravada, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Afirma que o deferimento da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, de maneira que o recolhimento de custas iniciais, por si só, não tem o condão de afastar a necessidade ou possibilidade de deferimento da medida. Asseveram que não foram encontrados valores suficientes nas contas dos agravantes, motivo pelo qual há prova pré-constituída expressa nos extratos bancários dos últimos 4 (quatro) meses, tanto da pessoa jurídica, quanto da pessoa física, a demonstrar sua hipossuficiência. Requerem o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para que se atribua provisoriamente efeito suspensivo aos embargos à execução até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pedem que seja provido o recurso para conceder a gratuidade de justiça aos agravantes, bem como para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No presente caso, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PESSOA JURIDICA A Constituição Federal assegura a todos, que comprovarem a insuficiência de recursos, a assistência jurídica integral e gratuita, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, segundo se extrai dos incisos XXXIV e LXXIV, de seu art. 5o. Enquanto para a pessoa física milita a presunção de veracidade da afirmação de pobreza, no tocante às pessoas jurídicas já se encontra sedimentado o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça (...)” (Acórdão 1694445, 07092367420218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo (...)” (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a agravante sustenta que as condições para a concessão do benefício foram demonstradas, conforme documentos acostados aos autos. No entanto, tais documentos não são aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Os extratos bancários juntados aos autos não permitem verificar com precisão a hipossuficiência de recursos, especialmente quando a parte agravante poderia ter apresentado as declarações de renda e bens à Receita Federal, bem como os balanços patrimoniais mais recentes. Observa-se que o juízo de primeiro grau pediu que a parte comprovasse a sua hipossuficiência patrimonial, mediante apresentação de comprovante atualizado de renda, bem como cópia de três (03) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, além dos 03 (três) últimos balanços patrimoniais e dos 03 (três) últimos extratos bancários. Entretanto, a parte agravante não juntou os documentos solicitados pelo Juízo de origem para comprovar a sua hipossuficiência. Frise-se que lhe foi concedido prazo suficiente para a juntada dos documentos necessários. Desse modo, a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas, caução e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento. Assim, não há probabilidade do direito quanto ao pedido de gratuidade de justiça. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No entanto, a jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, a parte embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO AGRAVO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO. SUSPENSÃO EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Embora o Art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil não disponha quanto ao cabimento do agravo de instrumento contra Decisão que indefere pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, certo é que seu Art. 919, §1o, reconhece tratar-se de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que impõe a admissão do agravo com base no Art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal. 2. É certo que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, razão pela qual resta inviável análise de questões que foram ventiladas nos embargos à execução em trâmite perante o Juízo de origem e que não foram objeto de pronunciamento no referido Decisum, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. 3. O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, "que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (Art. 919, §1o, Código de Processo Civil). 4. Revela-se insuficiente a alegação relativa à negociação fraudulenta se a ex-administradora que não mais teria poderes de administração da empresa assinou o título não apenas como sua representante, mas também como avalista da cédula de crédito executada, atraindo o ônus da obrigação de adimplemento da obrigação para si mesma. 5. A ausência de prévia segurança do Juízo e de elementos hábeis a demonstrar a probabilidade do direito obstam a suspensão da marcha executiva. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso vertente, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que o contrato de crédito objeto dos autos constitui título executivo extrajudicial, seja por possuir valor certo e vencimento determinado reconhecido pelo devedor, seja porque a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os contratos digitais não necessitam de testemunhas para serem exequíveis. Ademais, essa questão já foi analisada em sede de liminar no agravo (proc. 0729657-37.2024.8.07.00000). À princípio, resta mantido o entendimento proferido naquele recurso. Assim, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso / probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação / perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador